Tribunal: TJBA
Processo: 0509357-65.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509357-65.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MIRIAN MARCIA TOURINHO SANTANA

Advogado(s)
:
EDUARDO BALAZEIRO DOMINGUES ZECH, DANIEL CORREIA FONSECA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA SUPERIOR A 130%. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ATUARIAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Mirian Marcia Tourinho Santana contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente o pedido de revisão de cláusula contratual de plano de saúde coletivo por adesão, mantendo o reajuste por faixa etária de 131,59% aplicado quando a autora completou 59 anos de idade. A apelante alega a abusividade do índice aplicado, ausência de justificativa atuarial idônea, além de destacar seu estado de saúde, em tratamento oncológico.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na legalidade do reajuste por faixa etária de 131,59% no plano de saúde coletivo da autora, tendo em vista os critérios fixados pelo STJ nos Temas 952 e 1.016, que impõem a necessidade de previsão contratual, conformidade com normas regulatórias e ausência de onerosidade excessiva.

III. Razões de decidir

O percentual aplicado (131,59%) ultrapassa os limites de razoabilidade estipulados pela média de mercado e não foi justificado com base em cálculos atuariais, contrariando o disposto no art. 422 do CC e os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

As rés não apresentaram documentação técnica ou elementos probatórios que demonstrassem a necessidade do índice, limitando-se à cláusula contratual e à fórmula prevista pela ANS, sem justificação específica.

A jurisprudência do STJ reconhece como abusivos reajustes que discriminem o idoso, sendo permitida a revisão judicial.

Foi reconhecida a nulidade parcial da cláusula contratual e fixado novo índice em 46%, conforme média de mercado do painel de precificação da ANS para o ano de 2018.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. É abusivo o reajuste por faixa etária de plano de saúde coletivo que ultrapassa os limites de razoabilidade e não apresenta justificativa atuarial específica.

A ausência de lastro técnico e a imposição de índice excessivo que inviabilize a manutenção do contrato configuram violação ao princípio da boa-fé objetiva e autorizam a revisão judicial do percentual aplicado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
0509357-65.2019.8.05.0001
, oriunda da
10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/Ba
, em que figuram como parte apelante
MIRIAN MARCIA TOURINHO SANTANA
e como parte apelada
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A.

ACORDAM
os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA